Tribunal: STF
Processo: RHC 185648
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, p. 110):
    HABEAS CORPUS. INCÊNDIO. LESÕES CORPORAIS, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, apesar de o acusado ser primário e ostentar "somente um apontamento por crimes de dano c/c crime de desacato c/c lesão corporal c/c ameaça", o auto de prisão em flagrante narra que "o conduzido, que possui problemas de ordem psiquiátrica, teria ameaçado e ofendido a integridade física de sua avó, ora vítima, com socos na face, além de atear fogo na resistência desta", concluindo que o "flagrado demonstrou ser uma real ameaça à ordem pública". 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Habeas corpus denegado. 
    Narra a defesa que a) em 16.11.2019, o recorrente praticou conduta atentatória à sua própria integridade física e também à de sua avó materna, desferindo-lhe estritamente um tapa no rosto; b) em 18.11.2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva; c) desde 06.12.2019, o recorrente foi transferido do hospital psiquiátrico para o CERESP/JF, o que impede a continuidade do tratamento psiquiátrico com seu médico pessoal, imprescindível para o restabelecimento do seu equilíbrio emocional; d) o recorrente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, é portador de doença psiquiátrica e necessita continuar seu tratamento; e) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, indispensáveis para a imposição da custódia cautelar; d) nos termos do art. 318, inciso II do CPP, o recorrente, acometido de doença grave, tem o direito à prisão domiciliar. 
    À vista dos argumentos acima expendidos, requer a soltura do recorrente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Na espécie, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta apurada. Vejamos (eDOC 2, p. 6/7): 
    (…) entendo presentes os requisitos para prisão preventiva do conduzido (art. 312, do Código de Processo Penal). 
    No caso concreto, verifico que o flagrado GUILHERME BARBOSA DA SILVA foi preso no dia 16/11/2019, em tese, pela prática do crime de lesão corporal c/c crime de incêndio majorado em razão de ser cometido em casa habitada ou destinada a habitação, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
     Analisando sua certidão de antecedentes criminais, vê-se que o acusado é primário. Ostentando somente um apontamento por crimes de dano c/c crime de desacato c/c lesão corporal c/c ameaça. Entretanto, consta do auto de prisão em flagrante que, em tese, o conduzido, que possui problemas de ordem psiquiátrica, teria ameaçado e ofendido a integridade física de sua avó, ora vítima, com socos na face, além de atear fogo na resistência desta. 
    Acresça-se, que primariedade é circunstância que, por si só, não obsta a manutenção da segregação cautelar, notadamente quando as circunstâncias fáticas demonstram a sua necessidade. 
    Assim, o flagrado demonstrou ser uma real ameaça à ordem pública, razão pela qual entendo necessária a decretação da prisão preventiva. 
    Importante ressaltar que é dever deste Magistrado, no exercício da função social e humana inerente ao seu cargo, promover a proteção não só da vítima e da sociedade, mas também preservar a integridade, em todos os aspectos, do autor de algum delito. Neste momento, analisando detidamente as declarações e a documentação carreadas aos autos, inclusive, com relatório médico indicando tentativa de autoextermínio, e, ainda, levando-se em consideração a percepção deste Magistrado acerca da possibilidade de existência de perturbação mental que acomete o conduzido, necessário se faz a manutenção do conduzido segregado provisoriamente, porém em regime de internação em hospital psiquiátrico.
    A materialidade e a autoria do ilícito estão, em tese, devidamente caracterizadas, a ponto, inclusive de autorizar a decretação da prisão cautelar. Por outro lado, é de se registrar que o crime, em tese perpetrado, é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, além de envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. (…)
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Ressalto que, apesar de o recorrente refutar, em parte, os fatos narrados no decreto,  não cabe a esta Suprema Corte rever as  premissas  fáticas  da decisão impugnada, tendo em vista que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Nessa linha:
    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016, grifei). 
    Tampouco não é possível analisar o novo quadro relatado pelo recorrente, especificamente quanto à sua transferência ao estabelecimento prisional e à impossibilidade de continuar o tratamento psiquiátrico, pois essas matérias não foram abordadas no acórdão impugnado. Nessa linha:
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida  supressão  de instâncias. Precedentes.  (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida  supressão  de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente